Tribunal: TJPA
Processo: 0014219-74.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014219-74.2017.8.14.0028

APELANTE: ASSOCIACAO RURAL DOS AGRICULTORES DO BALAO III E IV - ARAB III E IV, ASSOCIACAO RURAL TERRA PROMETIDA

APELADO: ESPÓLIO DE AZIZ MUTRAN NETO, MARIA DE NAZARE MONTEIRO MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. COMPLEXO MUTAMBA. POSSE LEGÍTIMA E ANTERIOR. ESBULHO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por associações de agricultores contra sentença da Vara Agrária
da comarca
de Marabá/PA que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pela inventariante do espólio de Aziz Mutran Neto, em relação ao imóvel rural denominado Complexo Mutamba, com área de 12.229,05 hectares. A sentença reconheceu a ocorrência de esbulho em 23/07/2017, deferiu a reintegração liminar e condenou os réus ao pagamento de danos materiais a liquidar, danos morais de R$ 50.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do INCRA; (
ii
) verificar a comprovação da posse legítima exercida pelo espólio autor; (
iii
) avaliar a pertinência da proteção possessória diante da alegada ausência de função social da propriedade; e (
iv
) determinar a existência de esbulho possessório com consequências indenizatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do INCRA não configura nulidade, pois não houve demonstração de interesse jurídico direto do ente público, tampouco pedido de intervenção ou prejuízo processual às partes.

A ação de reintegração de posse prescinde da discussão sobre propriedade, bastando a prova da posse legítima e anterior, da ocorrência do esbulho e da sua data, conforme o art. 561 do CPC.

O espólio autor comprova posse legítima e contínua sobre o Complexo Mutamba por meio de documentos fiscais, trabalhistas, laudos técnicos, além de prova oral que atesta uso produtivo da terra e existência de benfeitorias.

A alegação de que as terras seriam públicas e integrariam o Lote 50 do Estado do Pará não se sustenta documentalmente e, ainda que fosse verificada, não afasta a tutela possessória entre particulares, conforme entendimento consolidado do STJ.

O argumento de ausência de função social da propriedade é irrelevante na esfera possessória, pois tal avaliação cabe exclusivamente à política fundiária e expropriação agrária, nos termos do art. 184 da CF/1988.

Restou demonstrado que o esbulho ocorreu de forma violenta e clandestina, com destruição de maquinário, furto de gado e expulsão de trabalhadores, caracterizando grave violação possessória e justificando a reintegração.

A condenação ao pagamento de danos morais em razão do esbulho se mostra proporcional e respaldada na gravidade objetiva da conduta, sendo desnecessária a prova de abalo subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
conhecidos e
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação de ente público somente acarreta nulidade se houver demonstração de interesse jurídico relevante ou prejuízo processual.

A ação possessória exige apenas a prova da posse legítima, da ocorrência do esbulho, de sua data e da perda da posse, independentemente de discussão sobre domínio.

A proteção possessória não é afastada pela suposta ausência de função social da propriedade ou pela alegação genérica de domínio público.

O esbulho possessório praticado com violência justifica reintegração liminar, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 1.210; CC, art. 1.210; CF/1988, art. 184.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.296.964/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016;

TJ-PE, Ap.
Cív
. nº 0037838-13.2018.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 06.08.2024;

TJ-RS, AI nº 70075264234, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 14.12.2017;

TJ-MG, AC nº 1.0000.21.258466-8/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 09.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/08/2025 a 11/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto
s

por

ASSOCIAÇÃO RURAL DOS AGRICULTORES DO BALÃO III E IV, ASSOCIAÇÃO RURAL TERRA PROMETIDA E OUTROS
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá/
Pa
que
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por Maria de Nazaré Monteiro Mutran, na qualidade de inventariante
do
ESPÓLIO DE AZIZ MUTRAN NETO
,
julgou procedente a demanda, relativamente ao imóvel rural denominado Complexo Mutamba, localizado no Município de Marabá/PA, com área total de 12.229,05 hectares.

A sentença
recorrida
reconheceu o esbulho possessório ocorrido em 23.07.2017 e, com base no art. 561,
inciso
I do CPC, deferiu a reintegração de posse ao Espólio autor, confirmando liminar anteriormente concedida, e condenou os requeridos ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
(ID 22638008)
.

Em suas razões recursais (ID
nºs
22638018, 22638022, 22638074), os Apelantes suscitam, em síntese:

(i) nulidade da sentença por ausência de intimação do INCRA, dada a suposta natureza pública das terras em litígio;

(
ii
) inexistência de comprovação da posse exercida pelo Espólio recorrido sobre toda a área reclamada, especialmente os lotes III e IV da área “Cigana-Balão”;

(
iii
) ausência de função social da propriedade, o que inviabilizaria proteção possessória ao autor;

(
iv
) questionamento sobre a legitimidade da cadeia dominial e supostas sobreposições fundiárias, com base em documentos do ITERPA.

Por fim, requerem
o provimento dos recursos, com a reforma integral da sentença guerreada.

Em contrarrazões (
IDs

nºs
22638050 e 22638093), o Espólio recorrido sustenta:

(i) ausência de cerceamento de defesa, visto que o INCRA e outros órgãos públicos foram noticiados e não houve alegação de interesse jurídico relevante;

(
ii
) comprovação da posse mansa, pacífica e de longa data, bem como a ocorrência de esbulho violento em 23/07/2017;

(
iii
) irrelevância de discussões sobre a propriedade ou função
social da terra na via possessória;

(
iv
) caracterização do esbulho, com fundamento na jurisprudência pátria e documentação acostada aos autos.
Requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo a sentença inalterada (ID 23443140).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s recursos de apelação e passo a proferir o voto
.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos de Apelação serão analisados em conjunto pela pertinência das matérias entre eles suscitadas.

A controvérsia
recursal
gira em torno da legitimidade da posse exercida pelo Espólio de Aziz Mutran Neto sobre as áreas conhecidas como Fazendas Mutamba, Balão e Castanhal João Lobo, somando mais de 12 mil hectares no município de Marabá, e da caracterização ou não do esbulho possessório ocorrido em julho de 2017, além da legalidade da condenação dos apelantes ao pagamento de danos materiais e morais.

DA LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA E DO CABIMENTO DA AÇÃO

A ação possessória tem como escopo a proteção da posse, independentemente de prova da propriedade. Como é consabido, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito à reintegração no caso de esbulho, sendo desnecessário discutir o domínio ou a titularidade do imóvel:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho...”

Nesse sentido, ensinamCristiano ChaveseNelson

Rosenvald
que
"a pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa"
(in Direitos Reais, 4ª ed., 2007, p. 121-122).

Para fins de melhor analisar a situação jurídica debatida nos autos, impõe-se observar o disposto no art.561doCódigo de Processo Civil, que dispõe:

Art.561,CPC. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na dicção do dispositivo acima referido, exsurgem como requisitos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de reintegração de posse, cujo ônus da prova cabe ao autor da demanda, dentre outros elementos, a demonstração de que o requerente era legítimo possuidor da coisa e a perda da posse em virtude de esbulho, restando, pois, privado de exercer o poder físico sobre o bem. Assim, para que haja a concessão da reintegração da posse, mister é a comprovação da posse sobre a coisa reivindicada e o esbulho praticado.

No presente caso, verifica-se
que o Espólio recorrido exerceu posse legítima e anterior sobre o Complexo Mutamba, mediante uso contínuo e produtivo da terra. Foram acostados aos autos comprovantes de ITR, folhas de pagamento de empregados, CAGED, guias de FGTS e GPS, bem como boletins de ocorrência detalhando atos de esbulho, além de memorial descritivo e laudo de georreferenciamento da área.

A posse restou também corroborada pela prova oral colhida em audiência de justificação prévia, onde testemunhas confirmaram o uso produtivo da terra, com presença de benfeitorias, criação de gado e atividades agropecuárias. Assim, atendem-se plenamente os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam:

posse anterior;

esbulho identificado;

data do esbulho (23/07/2017);

perda da posse.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM .
CABIMENTO. PRECEDENTES. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE DEMONSTRADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO DE
POSSE .
ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS
ALEGADOS .
DIREITO À MORADIA NÃO PREVALECE NO CASO CONCRETO.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA .
DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO IMPROVIDO. 1. As preliminares suscitadas quanto à ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa foram rejeitadas diante das provas colacionadas aos autos desde o princípio que demonstram o exercício anterior da posse e a sua origem.
2 .
Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per
relationem
), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação. 3. As demandas de reintegração de posse devem ser examinadas à luz do disposto nos artigos 1.210 do Código Civil Brasileiro, o qual dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser
molestado .
4. Reconhecidas as revelias das partes Demandadas, presumem-se verdadeiras as alegações dos Autores (art. 307 do CPC).
5 .
As provas produzidas comprovam a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e, com isso, devem ser as partes Autoras reintegradas na posse do imóvel. 6. Ainda que exista tensão entre os direitos fundamentais de propriedade e de moradia, deve prevalecer o primeiro em virtude da ausência da demonstração do exercício da posse legítima pelos
Réus .
7. A despeito da concessão da gratuidade legal aos Demandados, considerando que o pedido foi formulado apenas em grau recursal, não há que se falar em afastamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas pelo juízo de primeiro grau face aos efeitos
ex
nunc da decisão. 8. Sentença
mantida .
Recurso improvido. (TJ-PE - Apelação Cível: 00378381320188172001, Relator.: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Gabinete do
Des .
Luiz Gustavo Mendonça de Araújo
)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO561DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. Restando evidenciados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse postulada pela parte agravada, em caráter de cognição sumária, imperiosa a manutenção da decisão recorrida, em atenção ao disposto no art.561doCódigo de Processo Civil
. Circunstância dos autos em que, após estabelecido o contraditório em audiência de justificação prévia, restaram verossímeis as alegações da parte agravada, a qual logrou comprovar a sua posse anterior sobre o imóvel e o esbulho protagonizado pelos demandados, ora agravantes, a menos de ano e dia. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS -AI: 70075264234 RS, Relator:Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2018)
(grifo nosso)

Nesse diapasão
, inconteste, pela documentação acostada, que o
espólio autor, representado por sua inventariante,
são os legítimos detentores dos direitos de propriedade sobre o bem e exerciam a posse previamente ao esbulho praticado pelos réus.

Convém destacar que o proprietário de um bem, além de ser titular desse direito, ainda é titular do direito possessório, o que implica em se afirmar que sendo molestado por atos de turbação ou esbulho em sua propriedade, por quem não possui legítimo direito de posse, deve buscar o instituto da ação possessória para proteger o direito possessório, o qual está contido no direito de propriedade.

Ademais, o
s demandantes se valeram de uma ação possessória para proteger sua posse, pois é esta que está em perigo e não o seu direito de propriedade
, não
se deve
ndo
confundir o direito possessório como conteúdo do direito de propriedade quando se tem os dois direitos sobre o mesmo bem.

DA ALEGAÇÃO DE NATUREZA PÚBLICA DAS TERRAS E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Alega-se, em sede recursal, que as terras seriam públicas, vinculadas ao Lote 50, de domínio do Estado do Pará, e que não teriam sido legalmente transferidas ao particular. Contudo, tal alegação, além de não se comprovar de forma categórica, é irrelevante para o deslinde da ação possessória, cujo objeto não é o domínio, mas a posse.

O STJ, nesse aspecto, é claro ao permitir a discussão possessória mesmo sobre bens públicos dominicais, quando a lide é estabelecida entre particulares:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO
DOMINICAL .

LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE.
FUNÇÃO
SOCIAL .
OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e
ii
) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.
2 .
A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção
possessória .
4.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.
5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa
humana .
6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua
essência .
8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF,
Súm
340; CF,
arts
. 183, § 3º; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo
particular .
9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1296964 DF 2011/0292082-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2016 IP vol. 102
p .
209)
(grifo nosso)

Quanto à função social, sua inobservância, mesmo que fosse comprovada, não se presta a justificar invasão ou a exclusão da tutela possessória judicial. A avaliação do cumprimento da função social da propriedade está circunscrita ao campo da política fundiária e expropriação agrária, atribuições exclusivas da União, nos termos do art. 184 da Constituição Federal. Invocar a suposta inatividade econômica da terra para legitimá-la ao acesso violento é subverter o ordenamento jurídico.

DA OCORRÊNCIA DO ESBULHO POSSESSÓRIO

É robusta a prova dos autos no sentido de que o esbulho possessório ocorreu de forma violenta, com uso de armas de fogo, depredação das instalações e expulsão de trabalhadores da propriedade. Diversos boletins de ocorrência foram lavrados, sendo registrado inclusive furto de gado e destruição de maquinários.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que a invasão injustificada da posse por grupo de pessoas, especialmente com violência, caracteriza o esbulho, sendo desnecessário demonstrar a extensão exata da área atingida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL .
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. “CONTRATO DE GAVETA
” .
INADIMPLÊNCIA. RETOMADA DO VEÍCULO POR MEIOS PRÓPRIOS. POSSE ANTERIOR VERIFICADA. ESBULHO
VERIFICADO .
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. o
art
.
499 do
CPC/15 prevê expressamente que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Assim, não se
tratam
de requisitos cumulativos e a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou de resultado equivalente, por si só, já autoriza a conversão em perdas e danos sem que configure julgamento ultra ou extra petita. 2.
A ação de reintegração de posse tem por finalidade a posse perdida mediante meios
ilícitos .
A razão da reintegração é o esbulho violento ou oculto. Tais atos, inadmissíveis na ordem jurídica se reparam pela restituição da coisa ao seu estado anterior com os danos havidos. O autor deve provar sua posse jurídica e a perda dela ou por violência ou por abuso de confiança, como de fato o fez na presente hipótese.
3 .
Parte demandada que não se desincumbiu efetivamente do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
4. Elementos dos autos suficientes para satisfazer as exigências legais do art. 561, do CPC/
15 .
5. Acertada a decisão do magistrado ao reconhecer o direito do Autor à reintegração na posse do veículo e, diante da sua impossibilidade, ao condenar o Réu em perdas e danos. 6. Razões recursais que trazem duas discussões inéditas, não apresentadas oportunamente na peça contestatória ou no curso da
instrução .
Matérias que, por jamais terem sido ventiladas antes da fase recursal, deixaram de ser apresentada ao Juiz Natural da causa, restando inviável a sua apreciação. 7. Recurso improvido. ACÓRDÃO Visto, discutido e votado este recurso, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento à presente Apelação Cível, tudo nos termos do voto e notas taquigráficas, caso estas últimas sejam juntadas aos
autos .
Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator ML

(TJ-PE - Apelação Cível: 00046388320168172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)
(grifo nosso)

Apelação cível. Reintegração de posse. Esbulho.
Invasão .
Efetivo exercício da posse. Proteção possessória procedente. 1. Dispõe o artigo 1 .210 do Código Civil que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. No mesmo sentido, é o disposto no artigo 560 do CPC/2015. 2. Para o reconhecimento de direito a reintegração, faz-se necessária a presença concomitante de quatro elementos previstos no
art
.
561 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: a) a posse do autor; b) que o réu tenha praticado os atos do esbulho; c) a data do esbulho; d) a perda da posse. 3. Dessa forma, pouco importa quem é o proprietário do imóvel, desde que esteja comprovado o efetivo exercício da posse pelo autor e caracterizada a invasão injusta e truculenta dos réus, legítima é a decisão que promove a reintegração de posse do imóvel esbulhado.

(TJ-RO - APL: 00240400620138220001 RO 0024040-06 .2013.822.0001, Data de Julgamento: 10/04/2019)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR OS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA.
ART .
561 DO CPC. TRATANDO-SE DE DEMANDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO, INCUMBE AO AUTOR PROVAR: I - A SUA POSSE; II - O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU; III - A DATA DO ESBULHO; IV - A PERDA DA POSSE, TUDO NOS EXATOS TERMOS DO ART. 561 DO CPC. NO CASO EM TELA, O ACERVO PROBATÓRIO REVELA-SE APTO A DEMONSTRAR A POSSE ANTERIOR POR PARTE DA
AUTORA .
RÉU QUE OCUPA O IMÓVEL DA AUTORA A TÍTULO DE INVASÃO. ESBULHO CARACTERIZADO.
RÉU QUE NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR O REGULAR DOMÍNIO DA ÁREA, SENDO DECRETADA, INCLUSIVE, A PERDA DA PROVA PERICIAL
REQUERIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS. SENTENÇA
MANTIDA .
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00047780920178190003 202400146300, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/07/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024)

DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

No que tange à indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00, entendo ser cabível e proporcional à gravidade dos fatos demonstrados. O esbulho praticado, conforme descrito e provado nos autos, ultrapassa o mero dissabor ou conflito de posse.

Tratou-se de invasão violenta, com destruição de bens, ameaças a trabalhadores, desrespeito a decisões judiciais anteriores e afronta à ordem jurídica, atingindo não apenas o patrimônio, mas também a dignidade da família possuidora.

A jurisprudência tem reconhecido a reparabilidade moral em hipóteses similares, não sendo exigida a comprovação de abalo subjetivo, bastando a gravidade objetiva da situação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. PREJUDICIAL DE
MÉRITO .
PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL .
OCORRÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS
LEGAIS .
PREECHIMENTO.
ESBULHO POSSESSÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO .
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Quando se tratar de pretensão indenizatória fundada em responsabilidade extracontratual, aplica-se o prazo prescricional de três anos, previsto no
art
.
206, § 3º, V, do CC/02. Diante da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação possessória e citação do apelante nessa ação (art. 240 do CPC) e em
face do reinício da contagem do prazo prescricional com o trânsito em julgado da sentença (art. 202,
p .
ú., do CC), tem-se que não restou configurada a prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional de três anos. Para a configuração do dever de indenizar, sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, adotada, como regra, no CC/2002, deve ficar demonstrado o ato ilícito, a
culpa lato
sensu, o dano, e o nexo de causalidade. Presentes tais requisitos, impõe-se a responsabilização
civil .

A prática de esbulho possessório sobre a posse da parte autora, nas circunstâncias do caso concreto, foi capaz de causar muito mais que mero aborrecimento, mas efetivo abalo psíquico, configurando dano moral indenizável. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas
circunstancias
do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O montante indenizatório deve ser corrigido, desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10000212584668001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO E OFENSAS. ATO
ILÍCITO .
DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1) O esbulho possessório pode acarretar danos morais se comprovada a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. 2) Havendo provas do ato ilícito praticado pela parte ré outra conclusão não se chega senão a de que os danos morais sofridos pela parte
autora devem
ser
ressarcidos .
(TJ-MG - AC: 10000212110399002 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)
(grifo nosso)

Desta feita, a
sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada na legislação e na prova dos autos, havendo demonstração satisfatória do direito possessório do recorrido, da ocorrência do esbulho e da pertinência das condenações fixadas, inclusive a título de dano moral.

A alegação de que as terras seriam públicas não encontra respaldo probatório robusto e, de qualquer forma, não é apta a afastar a tutela da posse já consolidada e não contestada diretamente por ente público com interesse jurídico reconhecido.

Ante o exposto,

conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá.

É o voto.

Belém,
04
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025